Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-45.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000303-45.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ALINE DE OLIVEIRA NOVAES

Advogado(s)
:
ROSILEIDE ALVES MARQUES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. CONTRATO NULO. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ARE 709.212/DF. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS ANTERIORES A 26/11/2016. AÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO EM 26/11/2021. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de reconhecer a incidência da prescrição quinquenal sobre os créditos da parte autora a título de FGTS.

II – O Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS, nos casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do referido julgamento – 13/11/2014, é quinquenal.

III – No caso dos autos, a ação foi proposta em 26/11/2021 (ID 56981556 – pág. 2 pdf, in fine), ocorrendo em 5/5/2023 a declaração de incompetência (ID 56981563), seguindo-se ao ajuizamento perante a Justiça Comum em 16/5/2023 (ID 56981535).

IV – É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a incompetência do órgão perante o qual foi ajuizada a ação, ainda que se trate de incompetência absoluta (...) não dá ensejo à extinção do processo, mas a sua remessa ao órgão competente" (STJ, AgInt no REsp 1.592.109/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 03/02/2020).

V – Ajuizada a demanda originariamente em 26/11/2021 (ID 56981556 – pág. 2 pdf,
in fine
), a prescrição quinquenal somente atinge as parcelas anteriores a 26/11/2016 – hipótese diversa do caso em tela, cuja condenação contemplou parcelas devidas a contar de 6/3/2017 (ID 56982271).

VI – Recurso de Apelação não provido, preservando a sentença em todos os seus termos, majorando-se a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8000303-45.2023.8.05.0198
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE PLANALTO
e apelada
ALINE DE OLIVEIRA NOVAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.